Tribunal: TJBA
Processo: 8013766-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013766-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERLANGIA NELMA DA SILVA

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, LUAN SILVA ROSARIO

APELADO: IDEAL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA ALMA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIUS ABRAO BIGARAN

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES). PROGRAMA "UNIESP PAGA" .
DESCUMPRIMENTO DS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n°
8013766-34.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
VERLANGIA NELMA DA SILVA
,
e Apelada,
IDEAL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA ALMA, UNIESP S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.